Tribunal: TJES
Processo: 5000671-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDER BATISTA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, em face de ato atribuído à MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 0003533-71.2007.8.08.0050. A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de progressão de regime e da determinação de realização de exame criminológico. A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Habeas Corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (Agravo em Execução) contra decisão que indefere progressão de regime e determina exame criminológico;
(ii) verificar a existência de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 197 da Lei de Execução Penal prevê que das decisões do Juiz das Execuções cabe recurso de Agravo, configurando-se o meio adequado para impugnação de decisões como a que indefere progressão de regime e determina a realização de exame criminológico.

4. Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que o Habeas Corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, a fim de evitar a banalização do instrumento constitucional.

5. Precedente relevante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma o entendimento sobre a inadequação do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio previsto em lei, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5000671-65.2025.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: ALESSANDER BATISTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

ALESSANDER BATISTA DE OLIVEIRA
,
em face do possível ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara de Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 0003533-71.2007.8.08.0050.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal que o paciente encontra-se sofrendo, é derivado do indeferimento de seu pedido de progressão de regime pela douta magistrada de primeiro grau.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpu
s
(ID 11858749).

Pois bem.

A paciente está a discutir questão essencialmente vinculada à Execução Penal, se mostrando irresignado com a decisão (mov.156.1, ID 11837810) que trata do indeferimento do indeferimento de progressão de regime e determina a realização de exame criminológico. A ver:

[...]

Trata-se de requerimento de progressão de regime.

O requisito objetivo para a progressão de regime foi implementado em 07/12/2024.

Outrossim, o Ministério Público requer a realização de Exame criminológico, tendo em vista que o apenado possui cinco condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos autos das Ações penais nºs 0020219-28.2003.8.08.0035, 0004478-44.2004.8.08.0024, 0013850-18.2003.8.08.0035, 0007312-40.2005.8.08.0006 e 0000000-00.2403.0.11.0092, bem como duas dessas ações penais foi condenado ao crime de sequestro.

Ante o Exposto:

Indefiro por ora a progressão de regime e Determino a realização do Exame criminológico, devendo a equipe do CTC, seja clara e específica na avaliação, informando a este juízo se o apenado está apto ou não apto a progredir de regime, bem como ser inserido novamente a sociedade, justificando os motivos que o levaram a tal conclusão. [...]

Seguindo esse raciocínio, como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo.

Diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o
Habeas Corpus

não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de Agravo em Execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na Primeira Instância, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC nº 711.127/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, pela Quinta Turma e julgado em 22.02.2022.

Por fim, ao analisar os autos, tem-se inexistir a manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)